Tribunal: TJDFT
Processo: 0736761-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REVISÃO DE ALIMENTOS – TRINÔMIO NECESSIDADE, CAPACIDADE E PROPORCIONALIDADE - OMISSÃO - CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO PELA VIA ELEITA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão e erro material existentes no julgado.

2. Nos termos do enunciado 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que a finalidade seja o prequestionamento da matéria controvertida, o embargante deve apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso.

3. Mesmo sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, quando os fundamentos adotados pelo julgador são suficientes para justificar e motivar as decisões judiciais, ele não está obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos das partes.

4. Inexistentes vícios, os embargos de declaração figuram como via inadequada para alterar a conclusão do julgado.

5. Embargos de declaração rejeitados.